Tribunal: TJES
Processo: 5004994-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004994-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DIRCEU MORAES REZENDE FILHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004994-08.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: DIRCEU MORAES REZENDE FILHO, MARIA CONSUELO DIAS MARTINS DA SILVA REZENDE

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR APLICADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras/recorridas alega
m
que adquiri
ram
passagens aéreas das ré para viagem em 07/01/2025, de Natal a Vitória, com conexão no Rio de Janeiro. O voo de Natal ao Rio de Janeiro ocorreu normalmente, mas o trecho Rio-Vitória foi cancelado após a aeronave não conseguir pousar e retornar ao Galeão,
sendo o voo
remarcado para o dia seguinte, às 07h00, contabilizando atraso de 15 h, razão pela qual permaneceram no aeroporto, porém sem qualquer assistência da companhia, pelo que pretendem indenização pelos danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida, a ressarcir aos requerentes o montante de R$1.727,47 (um mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal (ID 15257685), a parte requerida interpôs recurso inominado, pelo qual alega ausência de ato ilícito, devido a ocorrência de força maior, e inexistência de danos materiais e morais.

As partes autoras/recorridas apresentou contrarrazões aos recursos IDs 15257689.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do
recurso apresentado, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o
trajeto do Rio de Janeiro para
Vitória não fora possível de ser realizado em razão de força maior, devido à adversidades climáticas, o que caracerizaria fortuito externo e afastaria o dever de indenizar.

Pois bem, comungo do mesmo entendimento da magistrada de piso, uma vez que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a condições climáticas e problemas técnicos caracterizam riscos inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno e não externo.

Ademais, este é o entendimento atual da jurisprudência dos Tribunais de justiça dos diversos do país:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
"O cancelamento de voo em função de condições climáticas, segundo a doutrina consumerista, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade
." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.010351-3/003) . Não sendo comprovada a excludente de responsabilidade alegada em defesa, tem-se o dever de indenizar. O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. "Uma vez inaugurada a competência [ ...] para o exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ" (STJ, AgRg no AREsp 576125/MS). (TJ-MG - AC: 10000221200249001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO . AUTOR QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO DEMANDANTE QUE SUSTENTA QUE RESTOU COMPROVADO O CANCELAMENTO DO VOO DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. AFIRMA, AINDA, QUE O QUADRO FÁTICO NARRADO NA INICIAL TROUXE NOTÓRIO TRANSTORNO, CONSTRANGIMENTO E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR A CONFIGURAR O DANO MORAL INDENIZÁVEL . PUGNA O AUTOR, POIS, PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE PROSPERAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO RESTOU NEGADO PELA COMPANHIA AÉREA, TENDO SIDO COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RÉ QUE ALEGA QUE O ATRASO DECORREU DO MAU TEMPO, O QUE A EXCLUIRIA DE RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR. ATRASO DO VOO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO VINCULADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL POR ELA DESENVOLVIDA, ATÉ PORQUE O ATRASO NO VOO DUROU CERCA DE 18 (DEZOITO) HORAS, TEMPO MUITO SUPERIOR AO CONSIDERADO ACEITÁVEL PELA AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC, QUE É DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL QUE RESTOU CONFIGURADO . SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA, A FIM DE CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ATUALIZADO, ALÉM DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08305090420228190001 202300160069, Relator.: Des(a) . ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/02/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 08/02/2024)

Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça apoio material e serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento do voo e,
in casu
, conclui-se que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos requerentes.

No caso concreto, os autores foram deixados a própria sorte no aeroporto, por toda a madrugada, sem sequer ter sido oferecida hospedagem em hotel, que seria de responsabilidade da companhia aérea. Além do mais, no dia seguinte, o voo não saiu por defeito mecânico, falha também que não se configura como fortuito externo, inerente a atividade lucrativa desempenhada pela recorrente.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam, dito isso, os referidos problemas de readequação de malha aérea são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual as empresas auferem lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser os eventuais problemas transferidos ao consumidor.

A hipótese acarretou clara falha na prestação dos seus serviços, pois os recorridos foram reagendados para voo apenas no dia seguinte, com mais de 15h de atraso, fato que acentua a gravidade da conduta das rés e legitima a indenização pelos danos materiais e morais.

Os
prejuízos materiais, no montante de R$1.727,47 (um mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), foram devidamente comprovados pelas partes recorridas, como se depreende dos documetos acostados nos IDs 15257670, 15257671, 15257672 e 15257673, tendo estas nexo de causalidade com a falha na prestação dos serviços da recorrente, eis que derivados de gastos no aeroporto e com a viagem de volta.

No que tante aos danos morais, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino final, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por mais de 15 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente às partes recorridas. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), a título de indenização por danos morais, ou seja, R$ 7.000,00 para cada parte autora, o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)